Tribunal: TJDFT
Processo: 0708507-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708507-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANA OLIVEIRA DIAS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Conquanto seja tempestivo o presente agravo de instrumento, não é caso para conhecimento do recurso, tendo em vista a prolação de sentença, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC (id. 230398132, autos originários). Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub